Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-34.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002878-34.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GENIVAL COSTA GOMES (RECORRENTE), GENIVAL COSTA GOMES - CPF: 948.330.443-15 (RECORRENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), JURACI RIBEIRO (RECORRENTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARTINS MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO), AVERALDO TELLES DE MELLO (VÍTIMA), MARCELA PINHEIRO MENDONCA - CPF: 022.291.851-95 (VÍTIMA), AVERALDO TELLES DE MELLO - CPF: 442.283.171-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
. TESE DEVIDAMENTE ANALISADA PELO MAGISTRADO.
MÉRITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE
. A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NÃO SE MOSTRA MANIFESTA NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afasto a preliminar arguida no tocante ao alegado cerceamento de defesa, pois, não é o que se verifica da simples leitura da decisão.

2. A materialidade aparenta estar presente pelo prontuário médico da vítima, laudo pericial e depoimentos prestados, além de estarem presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do animus necandi não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Genival Costa Gomes
contra sentença proferida pelo juízo da 2a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá/MT. No caso, o réu foi pronunciado por tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, I,VI e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) contra a vítima Marcela Pinheiro Mendonça e tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2o, incisos II e IV c/c 14, II do Código Penal) contra a vítima Averaldo Telles de Mello
, para julgamento pelo tribunal do júri (ID
254771757
).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
preliminarmente; nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa – por ausência de análise da tese de desclassificação;
b)
desclassificação para lesão corporal pela ausência de
animus necandi
(ID 257815152).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 260852678).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 261778259) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de feminicídio – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a desclassificação do crime para lesão corporal – Improcedência – Discussão acerca do animus necandi – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Exclusão das qualificadoras – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos – Dicção do Enunciado Orientativo no 02 TCCR/TJMT –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o recorrente Genival Costa Marques, contra a r. sentença proferida pelo

juízo da 2a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá/MT, que o pronunciou por tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, I,VI e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) contra a vítima Marcela Pinheiro Mendonça e tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2o, incisos II e IV c/c 14, II do Código Penal) contra a vítima Averaldo Telles de Mello
, para julgamento pelo tribunal do júri.

Transcrevo a decisão proferida (ID 254771757):

“(...)
Tratam os autos a ação penal para a apuração dos crimes previstos nos artigo 121, § 2o, incisos I, VI, §2o-A, I c/c 14, II, do Código Penal contra a vítima Marcela Pinheiro Mendonça; e Art. 121, §2o, incisos II e IV c/c 14, II do Código Penal contra a vítima Averaldo Telles de Mello; tudo em concurso material e crime Hediondo Lei 8.072/90.

Inicialmente cumpre consignar que os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Por se tratar de crime doloso contra a vida, cabe ao magistrado, ao final da instrução, pronunciar ou impronunciar o réu, absolvê-lo sumariamente ou desclassificar a conduta.

Ressalte-se que, para a decisão de pronúncia, não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória.

Assim, neste momento, julga-se a admissibilidade e não propriamente a procedência da acusação.

Julgamento com perspectiva de gênero.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, os crimes imputados foram supostamente praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, destacando que acusado e vitima mantiveram relacionamento intimo de afeto apto a caracterizar a aplicação da legislação.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando-se os direitos e garantias definidas na Constituição da República e a Lei no 11.340/2006.

Outrossim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Feitas tais considerações passo a apreciação do delito imputado pelo Ministério Público.

DA PRÁTICA DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA MARCELA PINHEIRO MENDONÇA.

No caso, examinados os elementos de convicção existentes, do conjunto probatório produzido até o presente momento, entende-se que a denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a julgamento popular pelo Tribunal de Júri, consoante os motivos a seguir expostos.

Frisa-se que nesta fase de cognição sumária, apenas se verifica a presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, a fundamentação da pronúncia se limita à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser declarado o dispositivo legal e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Para que o acusado seja pronunciado basta estar provada a materialidade do crime e haver indícios suficientes da autoria, porque, nesta primeira etapa,
judicium acusationis
, o princípio
in dubio pro societate
se sobrepõe ao
in dubio pro reo
.

Um mínimo de dúvidas a respeito de qualquer tese, ou quando mereça exame mais acurado da prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao juiz antecipar-se a ele e interpretar, definitivamente, em favor de uma das versões ventiladas, tarefa esta a ser desempenhada pelos jurados.

Perpassadas essas questões, observa-se que a materialidade do delito está satisfatoriamente demonstrada pelo laudo pericial no 1.1.02.2020.019149-01 (id. 50027085) e do prontuário e atestado médico (id. 49489077, pág. 42/44) os quais indicam que as lesões são compatíveis com os fatos relatados pela vítima.

No que diz respeito aos indícios de autoria delitiva, importa esclarecer, de início, que não há necessidade de prova irrefutável para o pronunciamento do acusado, sendo a legislação clara da necessidade de haver apenas indícios, ficando o juiz adstrito, nesta fase processual apenas à admissibilidade da acusação.

Dessa forma, verifica-se que, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial (id. 49489077, pág. 35/36), a vítima Marcela Pinheiro Mendonça relatou que:

“(...)QUE, na terça-feira dia 08/09/2020 por volta das 18 horas a declarante estava tomando uma cerveja na mesa com outra moça a qual não se recorda o nome, e seu esposo também estava no local, bebendo cerveja; QUE, GENIVAL estava ingerindo álcool desde as 10 horas da manhã daquele dia; QUE, não houve nenhuma discussão ou desentendimento no local com GENIVAL; QUE a declarante só se recorda que levantou da mesa para pagar a conta; QUE, recorda vagamente de ter furado o pneu da motocicleta de GENIVAL com uma faca; QUE depois só recuperou a consciência quando encontrava-se dentro da ambulância; QUE, a declarante ficou sabendo depois, já no hospital que GENIVAL havia lhe esfaqueado pelas costas, com dois golpes de faca; QUE, a declarante acredita que foi ciúmes que motivou GENIVAL a cometer os fatos narrados; QUE, a declarante está ciente dos seus direitos e garantias previsto pela lei; QUE, deseja medidas protetivas em desfavor de GENIVALDO; QUE, a declarante acredita que GENIVAL continua preso, pois ele não tem nenhum parente em Cuiabá, só no estado do Maranhão; (...)”

Durante a instrução criminal, a vítima confirmou os fatos apresentados em sede policial (gravação audiovisual de id.164427857), afirmando que:

“(...)Ministério Público: Marcela, boa tarde, a senhora conviveu com o senhor Genival durante quanto tempo?

Vítima: Desde 2014

Ministério Público: Desde 2014, dia 8/09/2020, ele tentou mata-la. Vocês estavam morando juntos ou já estavam separados nessa época?

Vítima: Sim, estávamos juntos como estamos agora, né. Que não posso mentir.

Ministério Público: Então eu quero entender, a senhora nunca se separou dele, certo? A senhora estava no Bar Rota da Cerveja, é isso?

Vítima: É sim.

Ministério Público: A senhora estava sozinha ou estava com a vítima Averaldo?

Vítima: Eu não conheço, conheço de vista, mas nunca tive contato.

Ministério Público: Certo, não conhece ele, a senhora estava com quem nesse local? Com o seu Genival?

Vítima: Sim, não. Só que ele chegou antes de mim.

Ministério Público: E o que que aconteceu lá?

Vítima: Eu não posso descrever certo porque estava os 2 embriagados, só que ele estava no nível maior, ele estava muito (...) Genival, Genival estava mais embriagado Ministério Público: E ele andava armado?

Vítima: Não, ele nunca andou armado, nunca foi agressivo.

Ministério Público: A onde que ele arrumou essa faca?

Vítima: Em casa.

Ministério Público: Então ele levou a faca da casa e foi pro bar?

Vítima: Sim, que ele voltou, porque na hora que aconteceu teve um rapaz, ele foi conversar com um rapaz que eu também não conheço e depois a fundo que eu fui investigar que e esse rapaz disse para ele que eu estaria traindo ele com outro homem. Diz que eu ia largar ele para ir embora, sendo que eu não conheço essa pessoa que falou para ele.

Ministério Público: Vamos agora tentar colocar uma ordem nesses fatos. O Genival estava no bar. A senhora chegou depois?

Vítima: Isso

Ministério Público: Quanto tempo ele estava no bar a hora que a senhora chegou?

Vítima: Olha, ele saiu de casa por volta das 9:00 da manhã. Ministério Público: Certo, e a senhora chegou no bar que horário?

Vítima: A base de 5 horas porque eu fiquei em casa lavando roupa.

Ministério Público: Tá? A senhora chegou às 5 da tarde, o fato teria acontecido às 6:00. Quando a senhora chegou, a senhora sentou na mesma mesa que o seu esposo?

Vítima: Sentei e ele foi em casa para buscar o capacete para me vir buscar, porque eu fui a pé.

Ministério Público: Tá no que ele voltou, ele já voltou armado.

Vítima: Foi.

Ministério Público: Certo, ele voltou armado e quando ele voltou, exatamente como que ele chegou?

Vítima: Olha isso aí eu já não lembro dessa parte aí eu não lembro. Eu só lembro que eu discuti, discuti com esse rapaz (...) que chamou ele lá para falar que eu estaria traindo ele. (...)

Ministério Público: Tá, e o que que aconteceu? Então, o que que a senhora se recorda?

Vítima: O que eu recordo essa hora que eu levantei e eu ainda discuti com esse rapaz que encheu a cabeça dele, que ele veio para cima. O rapaz também veio para cima de mim porque eu fui defender a mulher, a dona do bar que estava lá, que ele estava muito agressivo e ainda esse rapaz me chamou, foi até de vagabunda, que foi a hora que eu fui para cima do rapaz que eu já não lembro de mais nada. Aí eu lembro que eu levantei, peguei a faca que estava no chã e quebrei a moto sim e curei o pneu da moto e só ainda.

Ministério Público: Quando a senhora danificou a motocicleta do seu marido a senhora já estava ferida?

Vítima: Já, acho que sim, já.

Ministério Público: Tá, quem que feriu a senhora?

Vítima: Ele (se referendo ao acusado)

Ministério Público: Tá, e como é que isso aconteceu, a senhora lembra?

Vítima: Não lembro.

Ministério Público: Ou seja, dá a entender, a senhora me corrija, que a senhora foi lá danificar a moto porque a senhora estava ferida pelo seu marido?

Vítima: É na hora da raiva, sei lá o que se passa na cabeça da gente.

Ministério Público: Mas a senhora lembra que já estava ferida quando danificou a motocicleta, é isso?

Vítima: Sim (...)

Ministério Público: A senhora lembra de ter alguém segurado Genival para o Genival parar de esfaquear a senhora?

Vítima: Teve a dona do bar, teve bastante gente.

Corroborando o relato da vítima, insurge o depoimento da testemunha Flávio Fonseca de Freitas que não presenciou os fatos porém relatou com clareza o ocorrido, esclarecendo que na ocasião quando chegou a seu conhecimentos os fatos retornou ao bar e levou a vítima para atendimento na Policlínica.

Informou ainda, após conversa com a sua funcionária que estava no local, está relatou que o casal estava bebendo no bar, quando o denunciado partiu pra cima da vítima e só não obteve êxito em concluir o seu intento, pois terceiros que estavam no local passaram a arremessar os objetos do bar em direção do acusado.

Depreende-se ainda, a existência de um vídeo do circuito de câmeras internas do estabelecimento, mostrando o acusado avançando em direção à vítima (ID 158335785), e sendo impedido de prosseguir por causa da ação de terceiros.

Assim, das provas carreadas aos autos, verifica-se a presença de indícios suficiente de que o réu tentou ceifar a vida da vítima com uma faca, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade (ação dos frequentadores do bar).

Logo, ressaem provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que viabiliza a pronúncia do réu para que ele seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (artigo 5, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal).

Importa consignar que a defesa do acusado, alegou a existência de
bis in idem
entre a qualificadora do inciso VI (feminicidio) e do inciso II (fútil). No entanto, cabe ressaltar, que a referida qualificadora de motivo fútil foi aplicada ao crime cometido em desfavor da vítima Everaldo.

Por fim, as qualificadoras devem ser mantidas, pois as provas produzidas dão conta de que a razão do crime pode ter residido em razão do sentimento de posse do acusado em desfavor da vítima. Ademais, tendo em vista que o acusado iniciou as agressões, enquanto a vítima estava de costa. Por fim é certo que a qualificadora relacionada ao feminicídio também se mostra compatível com o quadro probatório produzido, não sendo descartável de plano, exigindo avaliação dos senhores jurados.

Ademais, convém destacar que o enunciado 02 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”, o que não é o caso dos autos.

DA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM DESFAVOR DA VÍTIMA AVERALDO TELLES DE MELLO.

No que diz respeito aos indícios de autoria delitiva, importa esclarecer, de início, que não há necessidade de prova irrefutável para o pronunciamento do acusado, sendo a legislação clara da necessidade de haver apenas indícios, ficando o juiz adstrito, nesta fase processual apenas à admissibilidade da acusação.

Dessa forma, verifica-se que, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial (id. 51904848, pág. 19/20), a vítima Averaldo Telles de Mello relatou que:

“(...) Que afirma que na data dos fatos, por volta das 18h ou 19h, foi até o bar do bairro comprar um cigarro e uma cerveja, Que relata que viu que estava ocorrendo um tumulto no local, mas não deu importância, Que continuou a entrar no bar e pegou o cigarro e a cerveja e já estava saindo do bar, quando então foi surpreendido pelo suspeito que do nada lhe segurou pelo pescoço e já foi acertando-o com uma faca barriga; Que afirma que de imediato caiu e sua barriga abriu, começando a sair as tripas; Que tentou segurar as tripas que estavam saindo de sua barriga e acabou sendo socorrido pelas pessoas que estavam no local; Que foi levado para a policlínica do Coxipo, tendo posteriormente sido levado para o HMC de Cuiabá, onde foi feito uma cirurgia; Que afirma que ficou internado por cerca de treze a quinze dias; Que somente depois retomou para sua casa, Que afirma que no momento dos fatos, não tentou apartar a briga, nem ajudar ninguém, na verdade nem sabia o que estava ocorrendo Que foi surpreendido com a atitude do suspeito; Que continua a morar no mesmo bairro, porém não viu mais nenhum dos envolvidos Que deseja que a suspeito responda criminalmente pelo que fez (...)”.

Por sua vez não foi realizada a oitiva da vítima Averaldo em Juízo.

Contudo, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal:

“
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.”

A materialidade do delito está satisfatoriamente demonstrada pelo laudo pericial no 1.1.02.2021.007498-01 (id. 51904848 – págs. 24/28) e o prontuário médico (ID 51904846 – págs. 14/15) os quais indicam que as lesões são compatíveis com os fatos relatados pela vítima.

Destaque-se que ainda do depoimento da testemunha Flavio Fonseca De Freitas, que informou com clareza a dinâmica dos fatos, ao narrar que o acusado, após desferir facadas na vítima Marcela, avançou em direção à vítima Averaldo e, sem motivo aparente lhe desferiu uma facada e após evadiu-se do local.

Importa consignar que a defesa do acusado, requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal alegando que o acusado não agiu com animus necandi. Contudo, considerando-se os elementos de convicção produzidos nestes autos e considerados os limites do juízo de prelibação pertinente nesta etapa da persecução penal, prestam-se a embasar um decreto de pronuncia, provando que a ação lesiva partiu mesmo do increpado e indicando a possibilidade de existência de animus necandi. Assim, do depoimento da testemunha se extrai que a ação de terceiros presentes no local que impediram a ação delituosa. Inviável, agora, eventual desclassificação para lesão, sobretudo em função da letalidade do meio empregado, golpe de arma branca em região vital do corpo, na barriga
.

Ademais, entendo que, pelas circunstâncias em que os fatos foram apresentados, estão presentes indícios de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal) ciúmes do réu em desfavor da vítima e de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2°, inciso IV) posto que o mesmo estava adentrando o local quando foi surpreendido com o ataque.

Ademais, convém destacar que o enunciado 02 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os pedidos formulados na denúncia, fazendo-o para, com fulcro no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o
GENIVAL COSTA GOMES
, devidamente qualificado nos autos, que deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos I, VI, §2o-A, I c/c 14, II, do Código Penal contra a vítima Marcela Pinheiro Mendonça; e Art. 121, §2o, incisos II e IV c/c 14, II do Código Penal contra a vítima Averaldo Telles de Mello. (...)

Inicialmente,
afasto a preliminar arguida
pela defesa no tocante ao alegado cerceamento de defesa, aduzindo que o juiz não analisou a tese de desclassificação. Isso porque,
não é o que se verifica da simples leitura da decisão
.

Não obstante as alegações da defesa, os elementos colhidos até o momento revelam a plausibilidade da tese apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória, sendo possível que o recorrente seja o responsável pelo delito doloso contra a vida descrito na denúncia,
o que será melhor e definitivamente examinado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Ou seja, a materialidade aparenta estar presente pelo prontuário médico da vítima, laudo pericial e depoimentos prestados, além de estarem presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
).

Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos.

Ainda, aduz a defesa que a cumulação da qualificadora do feminicídio com o motivo fútil caracteriza
bis in idem
, contudo, sem razão. Isso porque, são de natureza distinta sendo a primeira de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima e a segunda, de caráter subjetivo. Além do mais,
na decisão de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil foi aplicada ao crime cometido em desfavor da vítima Everaldo
.

Entretanto, para que não subsistam dúvidas. Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438). IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei).

V -
In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439).

Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de
28/9/2023
.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins que não admitiu recurso especial em face de acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia, se a qualificadora é contrária à prova dos autos, e se a valoração negativa da personalidade do réu e a fixação de indenização por danos morais foram adequadas. III. Razões de decidir. 3. A correlação entre a pronúncia e a quesitação foi observada, não havendo menção a fatos novos durante o julgamento do Tribunal do Júri que surpreendessem a defesa. 4. O afastamento da qualificadora, reconhecida pelos jurados e mantida pelo Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, demanda revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5.
As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem
. Precedentes. 6. A valoração negativa da personalidade do réu foi fundamentada em elementos concretos, a partir de relatos de testemunhas, e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial. 7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público, dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983. IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de
26/12/2024
.)

Com efeito, pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu esfaqueou a vítima Everaldo aparentemente sem razão. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral, não há demonstração de dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025